Tribunal: TJMT
Processo: 1054655-32.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054655-32.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA - CPF: 952.356.201-00 (APELADO), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), CRISTYNY LAYANA GONCALVES DE ALMEIDA - CPF: 008.551.021-10 (ADVOGADO), LUCELIA CRISTINA OLIVEIRA RONDON - CPF: 924.621.891-49 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE – NÃO REESTABELECEU PLANO – PAGAMENTO REGULAR ACIMA DO DETERMINADO – ATO ILÍCITO DA REQUERENTE – NÃO COMPROVADO – REQUERENTE QUE SE DESENCUMBIU DE SEU ÔNUS DE PROVA ART. 373, INC. II DO CPC - DANOS MATERIAIS E MORAIS INDEVIDOS – REFORMA SENTENÇA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso sob julgamento, conforme enunciado no 469 da Súmula do STJ: "Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde.".

2. Em detida análise dos fatos e documentos a fundamentar sua alegação de ato ilícito da Cooperativa ante sua suposta “ausência de reestabelecimento de plano de saúde” sob a justificativa por si só de estar pagando a maior mensalidade, situação essa que foi especificamente combatida pela requerida em contestação, com comprovação de documentos, entendo, desta forma que a aludida alegação autoral não deva prosperar, a merecer outra sorte a recorrente em reforma de sentença de primeiro grau que injustificadamente reconheceu haver dano moral e material, sem a comprovação de ato ilícito.

3. Isto porque das alegações iniciais estão totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, ao mínimo de se comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

4. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1054655-32.2019.8.11.0041 interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra sentença proferida na “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” movida por JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA, perante a 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 144315710, assim exarou:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA, para CONDENAR o Requerido UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de R$ 10.104,49 (dez mil e cento e quatro reais e quarenta e nove centavos), a titulo de danos materiais, acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do desembolso e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.”

Irresignada a cooperativa recorrente em sua apelação (ID. no 144315711) apresentou tese preliminar de COISA JULGADA, sob o argumento que apelada já havia proposto ação judicial no juizado especial cível protocolada sob o no 8039416-91.2016.811.0001 que tramita perante o juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá a qual pleiteia o restabelecimento do plano de saúde cancelado unilateralmente nas mesmas condições incluindo valores e danos morais, conforme alegado pela própria autora.

Alegou que os autos junto ao Juizado Especial encontram-se em fase de cumprimento de sentença, e a apelante pugnou justamente o descumprimento da decisão judicial pugnando pelos DANOS MATERIAIS pela “divergência” dos valores pagos a maior.

Requer a apelante que seja reconhecido a coisa julgada ante a interferência direta dos pedidos da presente ação com a ação proposta na justiça comum, requerendo desde já o acolhimento da preliminar de coisa julgada julgando extinto a presente ação sem julgamento do mérito.

Arguiu também, preliminarmente, da INÉPCIA DA INICIAL sob alegação de que a exordial trazida pela apelada não está clara quanto ao pedido de danos materiais, haja vista apresentar confusa distinção entre os fatos, pedido e causa de pedir.

Citou alguns erros contidos na inicial, como cálculo aplicado para se obter o valor dos danos materiais ocasionados à autora, a sustentar suas alegações.

Concluiu que o pedido formulado na inicial é ininteligível, pois não há uma coerência lógica que justifique a cobrança de R$ 10.104,49 (dez mil cento e quatro reais e quarenta e nove centavos) a título de danos materiais, o que a torna inepta atraindo o seu indeferimento.

Requer o acolhimento da presente preliminar de apelação para reformar a sentença, julgando a presente lide extinta sem julgamento do mérito, nos termos do Art. 292, IV, do Código de Processo Civil.

No mérito alegou que a autora encontra-se efetuando o pagamento do novo contrato denominado de plano premium no 0010305, por intermédio da Secretaria de Estado de Segurança Publica MT, que por sinal é mais barato que os anteriores ativos, inclusive daquele restabelecido junto ao processo em trâmite no juizado especial cível de Cuiabá-MT (contrato de no 8492 por intermédio do sindicato dos agentes escrivães e agente da policia civil do Estado de Mato Grosso).

Alegou que a requerente realizou a adesão aos contratos SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA MT (0010305) e ALIANCA ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS DE SAUDE S/A (64310001), e com advindo da liminar teve o outro SIND DOS AGENTES ESCR E AG CARC POLICIA CIVIL EST MT (8492) reativado por decisão judicial, permanece ativa nos três planos, uma vez que não solicitou o cancelamento dos demais.

Asseverou que os valores da mensalidade correspondem ao valor base do contrato, contudo, diante de atrasos nas mensalidades, cobrança de cooparticipação, a autora vem efetuando o pagamento total mensal entre R$ 611,09 (seiscentos e onze reais e nove centavos) e R$ 726,51 (setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos), e que independente se a apelada efetuasse o pagamento do contrato novo ou dos antigos, sempre seriam incididos os encargos por atraso e coparticipação.

Aduziu que inexiste qualquer dano material ou moral a serem ressarcidos, sendo certo que, em eventual não acolhimento das preliminares arguidas, a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda é a medida que se impõe.

Argumentou que a apelante sempre agiu de maneira pontual na relação entre as partes, sem desposar-se de suas obrigações firmadas junto à apelada, qual seja: prestar assistência suplementar à saúde, nos termos do contrato e da legislação de regência. Que não cometeu qualquer ato ilícito no caso em concreto.

Insurgiu que mera alegação do fato em si não satisfaz o prejuízo moral, pois é indispensável a prova de sua existência, sua repercussão prejudicialmente moral, qual seja, existência comprovada do ato ilícito pelo qual sobreveio o prejuízo psíquico à parte autora.

Em possibilidade de manutenção do danos morais, arguiu acerca da proporcionalidade do agravo a requere minoração do quantum indenizatório.

Requer a improcedência dos pedidos quanto aos danos materiais, sob o argumento que os valores efetivamente pagos pelo contrato novo são inferiores ao eventual pagamento do contrato restabelecido na ação proposta perante o juízo do 2o Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá, sob o no 8039416-91.2016.811.0001.

Requer a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pleito ordinário, com a consequente inversão do ônus sucumbencial, e condenação da Recorrida ao pagamento das custas e despesas processuais.

Contrarrazões da recorrida sob o ID n. 144315715, alegou que a recorrente valeu-se dos argumentos ventilados em contestação, em violação do princípio da dialeticidade (art. 1.010, II e III do CPC/15).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS” proposta por JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA, doravante denominada recorrida, em desfavor do UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO doravante denominada recorrente.

A causa de pedir da ação teve como alegação autoral que desde março de 2015, vem tendo problemas com o plano de saúde fornecido pela Requerida, mediante contrato de no 28006582542, com registro na ANS n° 34208-4, o qual já foi CANCELADO UNILATERALMENTE, sem qualquer notificação ou aviso prévio por DUAS VEZES, submetendo a consumidora, ora Requerente à situações de extremo constrangimento, razão pela qual se viu obrigada a ajuizar ação de obrigação de fazer em tramite no 2o juizado da Comarca de Cuiabá-MT, autos sob no 0039416- 33.2016.811.0001.

A referida ação em Juizado especial foi julgada procedente, e mesmo ante a coisa julgada do julgamento a Requerida não reestabeleceu o plano de saúde da Requerente que continuou pagando o valor acima do determinado, e que nos dias atuais já desembolsou o valor total de R$ 10.104,49 (dez mil e cento e quatro reais e quarenta e nove centavos) em seu orçamento, sem que ocorresse a contraprestação contratual, por ato abusivo da Ré.

Requereu com pedido a procedência da pretensão inicial, a condenar a Ré ao pagamento de uma indenização de cunho compensatório e punitivo, pelos danos morais causados ao Autor no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), bem como, ao pagamento de danos materiais causados aos Autores, tudo conforme fundamentado, equivalente a R$ 10.104,49 (dez mil e cento e quatro reais e quarenta e nove centavos), além da inversão do ônus da prova e dos benefícios da justiça gratuita.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 144315710, assim exarou:

“ANTE O EXPOSTO, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial por JOSENICE PRISCILA DA SILVA COSTA, para CONDENAR o Requerido UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO ao pagamento de R$ 10.104,49 (dez mil e cento e quatro reais e quarenta e nove centavos), a titulo de danos materiais, acrescidos de correção monetária (INPC) a partir do desembolso e os juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum.

CONDENO o Requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com a orientação traçada no §2o do art. 85 do CPC.”

Interposto recurso de apelação sob ID no 144315711 pela Requerida.

Irresignada a cooperativa recorrente em sua apelação sustentou a priori, duas preliminares de mérito, a saber: Coisa Julgada e Inépcia da Inicial.

Em contrarrazões a recorrida arguiu preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Conheço do recurso, uma vez que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Pois bem, necessário análise das preliminares arguidas pela recorrente em suas razões recursais e recorrida em contrarrazões, nesse passo quanto a alegação de Coisa julgada sob os mesmo argumentos tecidos em contestação e analisados em sentença de primeiro grau, entendo em convergência aos fundamentos do decisum de Juízo singular a respeito da diferença de objetivos manejados pelas ações apresentadas pela autora perante o Juizado Especial e esta, que apesar de apresentarem as mesma partes, não se confundem, isto porque aquela que já transitada em julgado possuiu como pedido o reestabelecimento do contrato rescindido indevidamente (negativa cobertura do plano de saúde) a fim de dar prosseguimento a procedimento cirúrgico requerido pela consumidora (comprovou necessidade atestado médico, orientação pré cirúrgica e guia de solicitação de internação), e, esta presente ação visa pedido de indenização por danos materiais e morais sofridos por ato ilícito em insistência da requerida em descumprir suas obrigações contratuais. Por esta diferença notória, não há identidade das lides a se arguir coisa julgada. Rejeito preliminar.

Da mesma forma não há como prosperar arguição de inépcia de Inicial, sob o argumento de estar confuso, ou não apresentar clara relação de pedido de danos materiais e os fatos, pois percebo dos autos mais especificamente da Inicial apresentada pela autora, a relação lógica formulada entre a causa de pedir e seus pedidos são notoriamente claros.

Não obstante existir erros materiais por incorreção de palavras na exordial, entendo que não há qualquer esforço incomum a se ter pleno conhecimento ao raciocínio lógico lançado ao entendimento da causa. Não há sequer prejuízo da parte requerida em entender lide em seus pormenores detalhes. Rejeito preliminar neste ponto.

Quanto a alegação da recorrida em contrarrazões de violação ao princípio da dialeticidade pela recorrente em seu recurso de apelação que não combate de forma específica os fundamentos da decisão objurgada, também não vejo como acolher pretensão da recorrida.

A dialeticidade, um dos pressupostos para o seu conhecimento, consiste na oposição que as razões recursais devem fazer frente aos fundamentos do pronunciamento recorrido.

No caso em tela, a argumentação do apelante reproduz em parte os fundamentos exarados em 1o grau. Contudo, tal conduta, desde que guarde pertinência com o conteúdo decisório da r. decisum, não consiste em violação ao princípio da dialeticidade. Não merece amparo a pretensão de não conhecimento do recurso por tal motivo. Rejeito.

No mérito, inicialmente, cumpre destacar que o Código de Defesa do Consumidor se aplica ao caso sob julgamento, conforme enunciado no 469 da Súmula do STJ: "Aplica-se o código de defesa do consumidor aos contratos de plano de saúde."

Restou incontroverso nos autos que a autora é beneficiária do plano de saúde em questão junto a Cooperativa de médico – UNIMED Cuiabá, com pagamento da mensalidade por meio de débito automático em conta bancária. Destaco e delimito a lide quanto a pretensão autoral de ser indenizada materialmente e moralmente a suposto ato ilícito da requerida de não reestabelecer de forma integral o plano de saúde visto a relação e pagamento de valor pago, a maior como outrora efetuava.

Não obstante os documentos da autora em comprovação de sua condição regular em cumprimento de obrigação contratual ao plano de saúde com o pagamento das mensalidades em dia, não consigo dar provimento as razões lançadas pela autora da ocorrência de ato ilícito da Cooperativa ante sua suposta “ausência de reestabelecimento de plano de saúde” sob a justificativa, por si só - de “estar pagando a maior mensalidade como outrora”, situação essa que foi especificamente combatida pela requerida em contestação, com comprovação de documentos, a merecer outra sorte a recorrente em reforma de sentença de primeiro grau que injustificadamente reconheceu haver dano moral e material, sem, contudo, comprovar o ato ilícito pela Cooperativa.

Somado a situação de ausência de comprovação do ato ilícito pela Cooperativa, vejo que a presente lide esta totalmente desprovida do mínimo de lastro probatório, a se comprovar os fatos constitutivos do direito que pleiteia autora. Inteligência do artigo 373, inciso I, do CPC.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil da Requerida apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, cumprimento de contratos que seja, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Em outras palavras, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Assim, em que pese às alegações da autora em exordial, competia-lhe trazer ao mínimo, informações acerca do ato ilícito da Cooperativa a determinar que de fato não reestabeleceu o pano de saúde. Vejo dos autos que não há uma sequer notificação ou mesmo provocação à requerida de eventual descumprimento contratual a configurar sua alegação de que o plano não esta “reestabelecido”.

Nesta toada, diferentemente aos autos da ação em tramite junto ao Juizado Especial em que restou comprovado o ato ilícito da requerida ante a negativa de cobertura do plano de saúde a procedimento cirúrgico requerido pela consumidora, aqui não há outra prova mínima que seja, de ato ilícito da UNIMED a se comprovar a ausência de restabelecimento de plano de saúde.

Saliento que o descumprimento contratual por si só não gera o dever de indenizar, salvo quando os efeitos do inadimplemento, por sua gravidade, exorbitarem o mero aborrecimento diário, atingindo a dignidade da parte, situação que não ocorreu no caso dos autos.

Ademais, em hipótese, mesmo se comprovasse a cobrança a maior de mensalidade a configurar mero descumprimento contratual pela Cooperativa, não enseja, a princípio, dano moral indenizável, e, logo inexistindo nos autos evidência de que a apelada tenha suportado situação adversa decorrente dos fatos narrados, forçoso reconhecer que, na verdade, ocorreu mero aborrecimento, insuficiente para a pleiteada responsabilização.

Em assim procedendo, a apelante, baseada em clausula contratual, entende estar, ao fazer reajuste, procede no uso do exercício regular de um direito, situação corriqueira e previsível que deve ser encarado como mero aborrecimento do cotidiano, não ensejando violação ao íntimo da parte e, por consequência, não há como albergar pretensão de dano moral, não sendo caso da aplicação do dano in re ipsa, ficando aqui o registro necessário.

A cobrança indevida, por si só, não implica ressarcimento a título de danos morais. Se durante o curso do feito não foram apresentados elementos que possam embasar a pretensão abordada na exordial, não há que se falar em indenização. (Apelação Cível n.o 1.0024.14.065316-3/001, Rel. Des. Amorim Siqueira, TJMG, p. no DJe em 23/08/2017).

É que para efetiva caracterização do dever de reparar, é necessária a comprovação, no caso concreto, da existência de ação, dano e nexo de causalidade. Ao meu viso, nos autos sequer há comprovação de dano sofrido pela autora. Não há que se falar em danos morais neste importe.

Já de outro norte, a Cooperativa recorrente em seu dever de provar quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, se desincumbiu do ônus com comprovação de documentos a demonstrar que a autora está regularmente pagando mensalidade nos termos do contrato (plano de saúde - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA MT no 0010305) no valor de R$ 391,97 (trezentos e noventa e um reais e noventa e sete centavos) e que assinala como dependente mais uma pessoa, a agregar o valor de R$ 219,12 (duzentos e dezenove reais e doze centavos). Que atualmente diante de atrasos nas mensalidades, há cobrança de coparticipação da autora a resultar no pagamento total mensal entre R$ 611,09 (seiscentos e onze reais e nove centavos) e R$ 726,51 (setecentos e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos).

Comprovou que apesar da autora estar usufruindo de um único plano de saúde (no 0010305), consta que a autora ainda está vinculada a outros dois contratos, uma vez que não solicitou cancelamento, e ao contrário, preferiu a manutenção de um dos planos, o de no 8492 (SIND. DOS AGENTES ESCR. E AG. CARC. POLICIA CIVIL ESTADO DE MATO GROSSO), por força judicial.

Não há nos autos qualquer prova de que o contrato de plano de saúde tenha sido suspenso ou mesmo cancelado, unilateralmente pela recorrente. Pelo contrário, restou demonstrado que autora se encontra em 2 planos de saúde, além do restabelecido pelo juizado Especial.

Destarte, entendo que o valor arguido pela autora como “dano material” no valor de R$ 10.104,49 (dez mil e cento e quatro reais e quarenta e nove centavos), nada mais demonstrou nos autos que - devidamente a consumidora/autora esta em dia, regular ao seu compromisso contratual de pagar mensalmente o plano de saúde que usufrui. Não entendo prejuízo de natureza financeira nestes fatos, a configurar dano material. Impõe-se a reforma de sentença neste ponto também.

Com essas considerações, conheço do recurso DOU-LHE PROVIMENTO, a reformar a r. decisão sentencial, a excluir a condenação aos danos morais e materiais não comprovados nos autos. Consequentemente, por todo exposto, devem os pedidos formulados na exordial pela autora, serem julgados improcedentes.

Por fim, vencida a apelada nesta instância recursal, mister se faz a reversão dos consectários da sucumbência em seu desfavor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023